Tribunal: TJMT
Processo: 1042697-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1042697-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LILIANE PEREIRA KRAUSE - CPF: 393.615.781-20 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1042697-62.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1042697-62.2025.8.11.0001

Recorrente:
Liliane Pereira Krause.

Recorrido:

Mato Grosso Previdência - MTPREV.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE DIAGNÓSTICO DE DOENÇA GRAVE PREVISTA EM LEI. ROL TAXATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por servidora pública aposentada contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária, ao fundamento de que os documentos médicos apresentados não comprovam a existência de doença grave enquadrada no artigo 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/1988, nem no artigo 2o, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n.o 202/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora faz jus à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária com fundamento em alegada paralisia incapacitante, à luz do rol legal de doenças graves estabelecido na legislação federal e estadual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/1988, com redação dada pela Lei n.o 11.052/2004, prevê a isenção de imposto de renda exclusivamente aos proventos de aposentadoria recebidos por portadores das doenças ali enumeradas, sendo o rol taxativo, nos termos do que dispõe o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional.

4.

Os documentos médicos juntados aos autos não comprovam que a recorrente seja portadora de paralisia irreversível e incapacitante, tampouco de qualquer outra moléstia grave constante do rol legal taxativo, sendo insuficientes para ensejar o reconhecimento da isenção fiscal pretendida.

5.

A Súmula n.o 598 do Superior Tribunal de Justiça autoriza o reconhecimento judicial da isenção independentemente de laudo oficial, desde que comprovada a moléstia grave por outros meios de prova, o que não ocorreu no presente caso.

6.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de vedar a ampliação judicial de hipóteses de isenção tributária, em respeito aos princípios da legalidade estrita e da separação de poderes, conforme decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6025 e no Tema 250 de recurso especial repetitivo.

7.

O artigo 2o, inciso IV, da Lei Complementar Estadual no 202/2004, condiciona a isenção parcial da contribuição previdenciária à existência de doença incapacitante nos termos da legislação federal, o que igualmente não restou demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária por motivo de doença grave está condicionado ao diagnóstico de enfermidade expressamente prevista no rol taxativo do artigo 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/1988.

2.

A ausência de comprovação de moléstia grave constante do rol legal inviabiliza o reconhecimento judicial da isenção, sendo vedada a interpretação extensiva das normas que concedem benefício fiscal.

3.

A alegação de paralisia incapacitante, desacompanhada de diagnóstico compatível com as hipóteses legais, não autoriza a concessão de isenção tributária.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 2o e 150, § 6o; Código Tributário Nacional, artigo 111, inciso II; Lei no 7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV; Lei Complementar Estadual no 202/2004, artigo 2o, inciso IV; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/08/2010, Tema 250; STF, ADI 6025, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020; TJ-MT, Recurso Inominado n.o 1068097-83.2022.8.11.0001, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 12/06/2023; TJ-MT, Apelação Cível n.o 1010903-15.2016.8.11.0041, rel. Antonio Veloso Peleja Junior, julgado em 13/12/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1042697-62.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1042697-62.2025.8.11.0001

Recorrente:
Liliane Pereira Krause.

Recorrido:

Mato Grosso Previdência - MTPREV.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
de Liliane Pereira Krause.

Ação:
Declaratória de Isenção de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
–MT.

Sentença (Id.
337872437
):
julgou improcedentes

os pedidos autorais, sob o fundamento de que as provas juntadas nos autos não comprovam que a recorrente se enquadra nas hipóteses de isenção de recolhimento do imposto de renda e de contribuição previdenciária previstas no artigo 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/1988 e no artigo 2o, IV, da Lei Complementar Estadual n.o 202/2004.

Recurso Cível Inominado
(Id.

337872439
)
:
a autora recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral, ressaltando que é portadora de paralisia incapacitante.

Contrarrazões (Id
.
337872852
): requer o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1042697-62.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1042697-62.2025.8.11.0001

Recorrente:
Liliane Pereira Krause.

Recorrido:

Mato Grosso Previdência - MTPREV.

VOTO

EMINENTE PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de

Ação
Declaratória de Isenção de Imposto de Renda
proposta por

Liliane Pereira Krause
em desfavor de
Mato Grosso Previdência - MTPREV
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente
é servidora pública aposentada, alegando ser portadora de paralisia incapacitante, em decorrência de ter sido diagnosticada com diversas doenças que a incapacitam para o trabalho. Ademais, afirma que o laudo médico oficial reconheceu a paralisia irreversível e incapacitante, razão pela qual pretende o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n.o 7713/88 e a adequação da contribuição previdenciária, com espeque no art. 2o, IV, da Lei Complementar Estadual n.o 202/2004.

A magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não foi comprovada a existência de doença prevista no rol taxativo da legislação de regência.

Registre-se que a Lei n.o 7.713/1988, com redação dada pela Lei n.o 11.052/2004, em seu art. 6o, XIV, assegura a isenção do imposto de renda aos que recebem proventos de aposentadoria e são portadores de paralisia irreversível e incapacitante. Confira-se:

“
Artigo 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV — os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa
, alienação mental
,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
,
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.”

Da análise detida dos autos, verifica-se que o laudo oficial indicado pela autora (Id. 337872417), atesta que a autora é portadora das seguintes moléstias:

M15 – Poliartrose, M75.1 - Sindr do manguito rotador, M75.0 - Capsulite adesiva do ombro, M51.1 - Transt disco lombar outr intervert radiculop, M54 – Dorsalgia, M54.5 - Dor lombar baixa, M50 - Transt dos discos cervicais, M25.5 - Dor articular, M79.9 - Transt dos tec moles NE, M79.1 – Mialgia, G56.9 - Mononeuropatia dos membros super NE, G83.2 - Monoplegia do membro super, G83.1 - Monoplegia do membro infer, R52 - Dor NCOP, não havendo diagnóstico de paralisia incapacitante

Em que pese a Súmula n.o 598 do STJ preceituar que
“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”
, não há provas de que seja portadora da alegada paralisia.

Logo, a parte requerente não logrou êxito em comprovar que é portadora de qualquer doença que lhe assegure a pretendida isenção de imposto de renda.

Nesse sentido, o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
ISENÇÃO

IMPOSTO
DE
RENDA
– POLICIAL CIVIL APOSENTADA – PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (MONOPLEGIA DO MEMBRO INFERIOR) – NÃO ELENCADO NO ROL DO ART. 6°, XIV, DA LEI 7.713/88
–
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TEMA 250 – STJ, NÃO SÃO ISENTOS DO IR OS PROVENTOS RECEBIDOS POR APOSENTADOS PORTADORES DE MOLÉSTIAS GRAVES NÃO ELENCADAS NA REFERIDA LEI
– RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Embargos de Declaração REJEITADOS. (N.U 1023754-13.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL - NÃO ENQUADRAMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988 – ROL DE DOENÇAS TAXATIVO - NÃO CABIMENTO DE
ISENÇÃO
DO
IMPOSTO
DE
RENDA
E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1068097-83.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 19/06/2023)”.

Dessa forma, segundo o entendimento firmado pelo STJ em recurso especial repetitivo - Tema 250, não são isentos do imposto de renda os proventos recebidos por aposentados
portadores de moléstias graves não elencadas na referida lei
.
Confira-se:

“[...] IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. [...] PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal. 2. O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. 3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN. [...] 5. [...]. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1116620 BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010)”.

Além disso, não há

documentos de origem médica atestando que a recorrente seja incapaz para os atos da vida civil
.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 6025 versando acerca da isenção do imposto de renda e o artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 reforçou a inviabilidade de o Poder Judiciário ampliar a concessão de benefício tributário não abrangidos por lei:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA.
REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL.
RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2o E 150, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6o DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6o, da Constituição Federal). 2.
A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma
. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1o, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5o, caput, da CF). 3.
Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente
. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. ( ADI 6025,
Relator
(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020)”

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial das Turmas Recursais e deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO - PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (IRPF) E CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE – MOLESTIA GRAVE – ENQUADRAMENTO NO ROL PREVISTO NA LEGISLAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já consignou no sentido da “impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente” ( ADI 6025, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020). 2. As provas dos autos não autorizam reconhecer o enquadramento da parte pleiteante no rol de doenças elencadas na legislação para fruição da inexigibilidade tributária. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MT 10109031520168110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022)”.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
PLEITO DE

ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – AFASTADA – ENFERMIDADE
NÃO INCLUSA NO ROL DO ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/88
– IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo a quo reconheceu as enfermidades que acometem o autor, conforme consta de sua documentação médica. Contudo, julgou improcedentes os pedidos iniciais por concluir que estas doenças não estão previstas no art. 6o, XIV da Lei n. 7.713/88. Logo, não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial, pois não há dúvidas acerca das moléstias indicadas na documentação médica acostada a exordial. Preliminar rejeitada.

2.
As doenças que acometem a parte recorrente não estão previstas no artigo 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/88. Portanto, a recorrente não faz jus a isenção do imposto de renda de pessoa física.

3. Sentença mantida.4. Recurso conhecido e não provido.”

(TJMT - N.U 1000946-80.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, publicado no DJE 02/12/2022)”.
[destaque nosso].

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL
- NÃO ENQUADRAMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988 – ROL DE DOENÇAS TAXATIVO - NÃO CABIMENTO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJMT - 2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA, N.U 1068097-83.2022.8.11.0001, relator Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Julgado em 12 de junho de 2023, publicado no DJE 19/06/2023).”
[destaque nosso].

Não se olvide, ainda, que o art. 2o, IV, da Lei Complementar Estadual n.o 202/2024, concede a isenção parcial da contribuição previdenciária somente quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal n.o 7.713, de 22 de dezembro de 1988.

Desse modo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE
provimento, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026